Tribunal: STF
Processo: Rp 1013
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-07
Data de publicação: 1978-12-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEFERIMENTO DE MEDIDA
PREVENTIVA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO ATO NORMATIVO
IMPUGNADO, PARA GARANTIR A EFICACIA DA ULTERIOR DECISÃO DA CAUSA E
EVITAR GRAVES DANOS AO ERARIO PÚBLICO, DE DIFICIL E INCERTA
REPARAÇÃO.